Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714869-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DARCI BATISTA FERREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os valores bloqueados ainda não foram convertidos em penhora. Sendo assim, converto a indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, § 5o, do CPC. Cumpra-se o despacho de ID no 18048552. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2020 15:51:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator